Tribunal: CARF
Processo: 10600.720011/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA
É válido o Acórdão que enfrenta todos os itens de mérito apresentado na impugnação interposta em primeira instância, sem qualquer risco de supressão de instância que tornaria nulo o arresto recorrido.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
EMPRESAS CONTROLADAS. MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
Os resultados positivos ou negativos, apurados segundo o Método da Equivalência Patrimonial (MEP), têm efeito neutro sobre as bases tributáveis da investidora, devendo ser, respectivamente, excluídos ou adicionados, para fins de determinação do Lucro Real. Eventual excesso ou apuração indevida do cálculo da equivalência patrimonial é passível de exigência de IRPJ e CSL.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica­se ao lançamento da CSLL, mutatis mutandis, o que foi decidido quanto à exigência do IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos fáticos e em face das mesmas razões de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720011/2014-16
ACÓRDÃO
1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BECTON DICKSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA
É válido o Acórdão que enfrenta todos os itens de mérito apresentado na
impugnação interposta em primeira instância, sem qualquer risco de
supressão de instância que tornaria nulo o arresto recorrido.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa,
mediante defesa, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
EMPRESAS CONTROLADAS. MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
Os resultados positivos ou negativos, apurados segundo o Método da
Equivalência Patrimonial (MEP), têm efeito neutro sobre as bases
tributáveis da investidora, devendo ser, respectivamente, excluídos ou
adicionados, para fins de determinação do Lucro Real. Eventual excesso ou
apuração indevida do cálculo da equivalência patrimonial é passível de
exigência de IRPJ e CSL.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se ao lançamento da CSLL, mutatis mutandis, o que foi decidido
quanto à exigência do IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base
nos mesmos pressupostos fáticos e em face das mesmas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 353/374), incluído
Relatório Fiscal, relativo ao ano calendário 2009, com exigências acrescidas de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios no valor total de R$
2.981.276,73.

A infração apurada foi relativa a suposto ajuste indevido no Regime de Transição
Tributária (RTT):
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
3

IRPJ

CSLL

O presente processo é prosseguimento das ações iniciadas no Processo
Administrativo
n°
10600.720.033/2013-97,
ambos
possuem
o
mesmo
MPF
n°
0610100.2013.00014-9, no qual a Recorrente foi autuada pela omissão de declaração dos lucros
apurados na controlada Becton Dickison Del Uruguai S/A, conforme trecho abaixo do Relatório
Fiscal do supracitado processo:

Na ocasião, a Autoridade Fiscal registrou que o lançamento do Processo
Administrativo n° 10600.720.033/2013-97 estava restrito ao lucro no exterior, sem incluir o
resultado da equivalência patrimonial.
Dessa forma, o presente processo trata do lançamento da infração relativa ao
resultado da equivalência patrimonial no ano calendário de 2009.
No entendimento da Fiscalização, o valor correto a ser registrado na Ficha 9A da
DIPJ 2010 deveria ser R$ 42.180.844,94 e não o valor de R$ 46.267.150,38, perfazendo o valor
lançado de R$ 4.107.392,24:

Para chegar a essa conclusão, a fiscalização se baseou nas informações da própria
Recorrente, que declarou Patrimonio Líquido da controlada Becton Dickison Del Uruguai S/A
(Ficha 34 – DIPJ/2010)
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
4

Em sua impugnação, a Recorrente utiliza a mesma tese defensiva utilizada no
Processo Administrativo n° 10600.720.033/2013-97, no qual aduz que tinha o direito de usar o
método de custo de aquisição para avaliar seus investimentos no exterior no ano de 2009, sendo
que o investimento na Becton Dickison Del Uruguai S/A não era considerado relevante, ou seja,
valor contábil não era igual ou superior a dez por cento do valor do patrimônio líquido da
Recorrente e no conjunto das sociedades coligadas o valor contábil não era igual ou superior a
quinze por cento do valor do PL da Recorrente.
Complementa afirmando que houve um equívoco no preenchimento da Ficha 34 da
DIPJ/2010
O primeiro julgamento na DRJ foi convertido em diligência nos seguintes requisitos:
- Especificar detalhadamente, se o erro apontado está no valor declarado na DIPJ
ou se há alguma inconsistência na própria contabilidade, promovendo a juntada
dos elementos que corroboram com a sua constatação.
A unidade de origem preparou o Relatório de Diligência (fls. 823/831), juntando
esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente no Processo Administrativo n°
10600.720.033/2013-97, concluindo que no cálculo da equivalência patrimonial foi utilizado pela
Recorrente o valor total do ativo/passivo ao invés do percentual sobre o patrimônio líquido,
caracterizando uma “reavaliação espontânea” do investimento.
Justifica a manutenção do lançamento afirmando que “no interstício entre o registro
da equivalência patrimonial e do início do procedimento de fiscalização houvesse ocorrido uma
alienação dessas participações societárias, efetivamente e decisivamente teria afetado a base de
cálculo do ganho de capital”
Corroborando a acusação, a Autoridade Fiscal junta aos autos os registros contábeis
efetivados no LALUR pela Recorrente e o balanço da Becton Dickison Del Uruguai S/A,
consignando o valor de R$ 42.180.844,94 como patrimônio líquido, desmascarando, dessa forma,
a tese defensiva de “erro formal no preenchimento da DIPJ”.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
5
Ao tomar ciência do Relatório de Diligência, a Recorrente apresenta suas
considerações (fls. 837/842) mantendo toda argumentação da impugnação conforme trecho
abaixo:
10. Inicialmente, em linha com o que foi demonstrado na Impugnação de
fls.379/591 que aqui se reitera, na íntegra, para todos os fins de direito,
não restam dúvidas de que a Requerente, optante pelo RTT, tinha direito de
apurar o IRPJ e a CSLL, no ano-base 2009, considerando o valor dos
investimentos detidos em sociedades controladas no exterior pelo método
de custo de aquisição e não pelo método de equivalência patrimonial.
Nesse sentido, confira-se o que foi exposto nos itens 8 a 16 da Impugnação
de fls. 379/591.
A 12a TURMA DA DRJ06 após receber o resultado da diligência, julgou a impugnação
totalmente improcedente formalizando através do acordão n° 106-013.510, ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL. A prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
CONTROLADA. MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. CABIMENTO. Exige-se
IRPJ e CSLL sobre o excesso ou sobre a apuração indevidamente do cálculo da
equivalência patrimonial obtida a partir do resultado gerado no exterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para a DRJ, os documentos acostados aos autos na diligência, comprovaram a
escrituração contábil do montante corresponde ao Patrimônio líquido de sua controlada no
Uruguai, bem com as razões adicionais juntadas pela Recorrente após a ciência do Relatório de
Diligência, ratificaram as conclusões da fiscalização.
Irresignada, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 885/899) onde
em termos gerais repete os argumentos da impugnação e pugna para que os documentos
juntados as folhas 837/859 sejam analisados em prol do Princípio da Verdade Material.

É o relatório do essencial,

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
6
VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele portanto, tomo conhecimento e passo a análise.

Preliminar de Nulidade
Antes de analisar o mérito, a Recorrente alega nulidade por cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista o indeferimento, pela Autoridade Julgadora de primeira instância, da
juntada de novos documentos acostados às folhas 837/859, que consiste na resposta apresentada
após a ciência do Relatório de Diligência (fls. 823/831).
Sem razão a Recorrente.
Compulsando os autos, observa-se que, apesar de constar no voto o indeferimento
relativo a juntada de novos documentos, houve a análise dos citados documentos, conforme os se
depreende dos trechos abaixo:
Ao apresentar suas razões adicionais de defesa, às fls. 837/842, a contribuinte
afirma que:
(...)
Verifica-se, portanto, que a conclusão adotada pela interessada, em suas razões
adicionais, ratifica a apuração realizada pelo Fisco, qual seja: o patrimônio líquido
de sua controlada no exterior, com base na equivalência patrimonial, era, em
setembro de 2009, R$ 42.180.844,94 e não os R$ 46.397.000,00 sustentados em
sua impugnação.
(Griffou-se)
Além disso, importante ressaltar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a apresentação
da impugnação, nos termos do Art. 14 do Decreto no 70.235/72:
No mesmo sentido, temos a entendimento desse Tribunal expresso na Sumula CARF
n° 62:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento
Dessa forma, entendo que houve análise dos documentos suscitados pela
Recorrente pela Autoridade Julgadora de primeira instância, sem risco de supressão de instância.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
7
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Logo, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme relatado, foram lavrados autos de infração envolvendo IRPJ e CSLL no
ano-calendário 2009, em face da constatação de ajuste indevido (a maior) da equivalência
patrimonial das participações societárias, decorrente do Regime de Transição Tributária (RTT).
Com as informações da DIPJ (Ficha 34), a fiscalização constatou que a diferença
entre o valor do patrimônio líquido das participações societárias entre dez/2008 e dez/2009 era
de R$ 42.159.758,14, sendo que a Recorrente utilizou o valor de R$ 46.267.150,38 como ajuste
relativo ao RTT, reduzindo o lucro indevidamente no valor de R$ 4.107.392,24.

Na impugnação, a Recorrente afirma que houve equívoco por erro formal no
preenchimento da Ficha 34.
Aduz que não era obrigada a utilização do método de equivalência patrimonial e
sim o método de custo de aquisição para avaliação dos investimentos no exterior, e que o
cotejamento dos seus registros contábeis podem comprovar seus argumentos.
Não constando nos autos as informações contábeis, a DRJ, em uma primeira
análise, decidiu pela conversão em diligência determinando que a Autoridade fiscal conformasse
junto aos registros contábeis eventual erro de preenchimento da DIPJ alegado na impugnação:
Sendo assim, não estando ainda a matéria pronta para análise e julgamento, com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, faz-se necessário o retorno dos
autos à Delegacia de origem para:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
8
- Especificar detalhadamente, se o erro apontado está no valor declarado na DIPJ
ou se há alguma inconsistência na própria contabilidade, promovendo a juntada
dos elementos que corroboram com a sua constatação.
A unidade de origem, junta na Informação Fiscal documentos apresentados no
processo administrativo n° 10600.720033/2013-97 que corroboram a conclusão da fiscalização de
os registros contábeis não comprovam o erro de fato de preenchimento da Ficha 34, configurando
uma “reavaliação espontânea”.
Ao tomar ciência da diligência, a Recorrente reitera seus argumentos já
apresentados na impugnação, adicionando na sua defesa na tese de que as análise das
informações deveria se basear nos registros contábeis do mês de setembro/2009 e não de
agosto/2009,:
8. Dito isso, interessante notar que a diligência fiscal foi realizada exclusivamente
a partir de documentos fiscais que, reitere-se, foram e continuam sendo
incorretamente interpretados pela. D. Autoridade fiscal, na medida em que são
confrontados com informações contábeis da Requerente do mês de agosto de
2009, quando deveriam ser confrontadas com informações contábeis do mês de
setembro de 2009, posto que é este o mês de encerramento do ano-base da
Requerente e, pois, serve de base para o preenchimento da (DIPJ) do ano-
calendário 2010 (ano base 2009).
9. Dado que a diligência fiscal se pautou nas mesmas premissas que levaram à
lavratura do AIIM, faz-se aqui necessário não apenas reiterar os termos da
Impugnação de fls. 379/591, mas também fazer alguns esclarecimentos
complementares, de forma a exaurir qualquer dúvida em relação à total
improcedência da exigência fiscal formulada. Confira-se a seguir. (Griffou-se)
A DRJ manteve por unanimidade o lançamento, confirmando a obrigatoriedade de
avaliação dos investimentos pelo método de equivalência patrimonial e que a própria Recorrente
reconhece (trecho abaixo) que o patrimônio líquido da sua controlada em setembro/2009 era R$
42.180.844,94.
17. Dessa forma, não há dúvidas de que no mês de setembro de 2009, quando se
deu a contabilização das participações detidas pela Requerente nas suas
sociedades controladas no exterior, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL do
ano-base 2009, o valor do patrimônio líquido delas era de R$ 42.180.844,94, em
relação à sociedade Becton Dickinson Del Uruguay S.A., e de R$ 108.762,82, em
relação à sociedade Dantor S.A. (Griffou-se)
Com o julgamento pela improcedência da impugnação na DRJ, o Recurso
Voluntário, apresentado no CARF, mais uma vez reitera a tese de que por ser optante pelo RTT
tinha o direito, no ano calendário de 2009, de apurar o IRPJ e CSL dos investimentos em
sociedades controladas no exterior pelo método de custo de aquisição e não pelo método de
equivalência patrimonial.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
9
Apesar disso, com base no CPC 18, contabilizou em 30/09/2009, pelo método de
equivalência patrimonial, usando o valor do patrimônio líquido da sua controlada, Becton
Dickinson Del Uruguay S/A, apurado em 31.08.2009, no montante de R$ 46.271.873,05.
Sobre o erro apontando por Auditores independentes, aduz no recurso que a
“revisão das demonstrações financeiras não tem relação com a reavaliação dos investimentos
detidos em sociedades controladas no exterior, para fins de apuração do IRPJ/CSLL do ano-base
2009”.
Complementa que o mero equívoco formal no preenchimento da DIPJ podem ser
retificados de ofício pelas Autoridades Administrativas, sendo necessária a revisão da exigência
nos termos dos art. 145 e 149 do CTN.
Pois bem,
Entendo que não assiste razão a Recorrente.
A tese de erro de fato não se sustenta perante os documentos acostados ao
processo, notadamente o balanço societário da Becton Dickinson Del Uruguay S/A em 30/09/2009
juntado na diligência (fls. 804/820) no qual consta que o patrimônio líquido da empresa era R$
42.180.844,94, mesmo valor usado na Ficha 34 da DIPJ.

O erro da Recorrente foi a utilização do valor do Ativo Total/Passivo + Patrimônio
Líquido no montante de R$ 46.267.150,38 na Ficha 9A, reduzindo, indevidamente, o valor do lucro
líquido antes do IRPJ

Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
10

A escrita contábil no LALUR, juntada na Diligência, apenas corrobora o erro da
Recorrente, refletido na DIPJ, com repercussão tributária pelo redução dos tributos devidos (fl.
688/689):

O argumento da Recorrente de que tinha o direito de avaliar seus investimentos
pelo método de custo de aquisição não deve prosperar, pois a legislação sobre o assunto foi
alterada à partir dos fatos ocorridos após 1 de janeiro de 2008, conforme nova redação dada ao
art. 248 da Lei 6.404/76 pela Lei n° 11.638/2008, com a mudança no critério de relevância
“Avaliação do Investimento em Coligadas e Controladas
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou
em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
11
estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
A exclusão da palavra “relevantes” após “investimentos”, modificou complemente
a forma de avaliação, de modo que uma sociedade com menos de 20% do capital votante, se
estiver fazendo parte de um grupo de sociedades ou estiver sob controle comum de sociedades
avaliadas pelo patrimônio líquido, devem ser avaliadas pela equivalência patrimonial.
A Recorrente detinha 100% das ações da Becton Dickinson Del Uruguay S/A, de
modo que esta não era apenas controlada, mas uma subsidiária integral, restando a obrigação de
avaliação pelo método de equivalência patrimonial.
Além disso, corrobora essa conclusão, o fato de investidora e investida pertenceram
ao mesmo grupo, reforçando a obrigação de avaliação pelo método de equivalência patrimonial.
Dessa forma, em síntese, não resta dúvida que a Recorrente estava obrigada a
aplicar o método de equivalência patrimonial em seu investimento no exterior, pois a Becton
Dickinson Del Uruguay S/A por ser uma controlada, subsidiária integral, além de pertencer ao
mesmo grupo.
É certo que conflitos e divergências entre o CPCs e normas fiscais de
regulamentação de arrecadação de tributos podem surgir no curso dos registros contábeis, sendo
o presente caso a divergência entre o CPC 18 que trata do método da equivalência patrimonial
(MEP) e o tratamento fiscal estabelecido pelo Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela
Lei no 11.941/2009.
A Recorrente defende a aplicação do CPC 18 (trecho abaixo) permite uma
defasagem máxima não superior a 2 meses entre as datas de encerramento das demonstrações da
investida e do investidor, nos casos de término do exercício social em datas diferentes visando
justificar a utilização do saldo do balanço de agosto/2009 ao invés de setembro/2009.
33. Deve ser utilizada a demonstração contábil mais recente da coligada, da
controlada ou do empreendimento controlado em conjunto para aplicação do
método da equivalência patrimonial. Quando o término do exercício social do
investidor for diferente daquele da investida, esta deve elaborar, para utilização
por parte do investidor, demonstrações contábeis na mesma data das
demonstrações do investidor, a menos que isso seja impraticável.
34. De acordo com o disposto no item 33, quando as demonstrações contábeis da
investida utilizadas para aplicação do método da equivalência patrimonial forem
de data diferente da data usada pelo investidor, ajustes pertinentes devem ser
feitos em decorrência dos efeitos de transações e eventos significativos que
ocorrerem entre aquela data e a data das demonstrações contábeis do investidor.
Independentemente disso, a defasagem máxima entre as datas de encerramento
das demonstrações da investida e do investidor não deve ser superior a dois
meses. A duração dos períodos abrangidos nas demonstrações contábeis e
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.731 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720011/2014-16
12
qualquer diferença entre as respectivas datas de encerramento devem ser as
mesmas de um período para outro
A aplicação das regras contábeis do CPC não se aplicam automaticamente a base
tributária, principalmente quando a Recorrente é optante pelo RTT, que exige o uso do valor
contábil para fins de apuração do MEP na data do balanço de apuração.
Dessa forma, não procede a aplicação do CPC 18 como justificativa para utilização
do saldo do balanço de agosto/2009 ao invés de setembro/2009
Com isso, não há respaldo com os fatos descritos acima para caracterização de erro
formal no lançamento, de modo a justificar a aplicação dos art. 145 e 149 do CTN, como requer a
Recorrente.
Sobre o parecer dos auditores independentes, há concordância com a defesa que
este documento não interferiu nos fatos sob análise, adicionado ao fato de não constar do Auto de
Infração, sendo usado apenas na informação fiscal de diligência para reforçar a fundamentação.

Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 913
DF CARF MF
Original